Tribunal: TJMT
Processo: 1035883-37.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1035883-37.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA (SUSCITANTE), JUIZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 513.859.969-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Termo circunstanciado. Crime ambiental de menor potencial ofensivo. Transação penal homologada. Frustração de intimação para cumprimento. Utilização de sistemas informatizados de busca. Competência dos juizados especiais criminais. Conflito procedente.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta em face do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais, nos autos de Termo Circunstanciado instaurado para apurar crime ambiental de menor potencial ofensivo. Após homologação de transação penal, restou frustrada a intimação do autor do fato para cumprimento do acordo. O Ministério Público requereu buscas por meio de sistemas informatizados, o que motivou o declínio de competência pelo Juizado Especial ao fundamento de incompatibilidade com o rito sumaríssimo, suscitando o presente conflito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo detém competência para adotar providências relacionadas ao cumprimento de transação penal previamente homologada, especialmente quando necessária a utilização de sistemas informatizados de busca de endereços, à luz dos princípios do rito sumaríssimo e das disposições da Lei n. 9.099/1995.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e a Lei n. 9.099/1995 estabelecem expressamente a competência dos Juizados Especiais Criminais para a conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, abrangendo toda a fase
pré
-processual até a frustração da tentativa de citação após o oferecimento da denúncia.

4. A remessa dos autos ao juízo comum somente se justifica após
o ajuizamento da ação penal e
o esgotamento dos meios de localização da parte e a frustração da citação pessoal, conforme previsto no parágrafo único do art. 66 da Lei n. 9.099/1995, hipótese que não se configura na fase de cumprimento de transação penal homologada.

5. A utilização de sistemas informatizados de busca patrimonial e de endereços, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, não configura diligência complexa ou incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem o rito sumaríssimo, tratando-se de ferramentas destinadas a conferir efetividade à prestação jurisdicional.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de desnecessidade de exaurimento de vias extrajudiciais para utilização dos sistemas
eletrônicos de busca, em prestígio à efetividade da prestação jurisdicional, orientação aplicável ao procedimento
pré
-processual
dos Juizados Especiais Criminais.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de Jurisdição julgado procedente para declarar a competência do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais.

Tese de julgamento: "1. Compete aos Juizados Especiais Criminais processar e julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo desde a fase
pré
-processual até a frustração da tentativa de citação após o oferecimento da denúncia, incluindo a adoção de providências relacionadas ao cumprimento de transação penal homologada. 2. A utilização de sistemas informatizados de busca de endereços e dados, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, não configura diligência complexa incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais, constituindo ferramenta legítima para conferir efetividade à prestação jurisdicional. 3. A remessa dos autos ao juízo comum somente se justifica após o esgotamento dos meios de localização pessoal e a frustração da citação do acusado, após oferecimento da denúncia, não se aplicando à fase de cumprimento de transação penal."

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 98, I; Lei n. 9.099/1995,
arts
. 2º, 60, 66, parágrafo único, e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 11/05/2017; STJ, REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27/05/2016; STJ,
AREsp
n. 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13/12/2018; TJMG, Conflito de Jurisdição 5002425-35.2022.8.13.0056, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 21/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juízo da

Vara Única da Comarca de Paranaíta
em face do
Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais
,
visando dirimir controvérsia relacionada ao
s autos do Termo Circunstanciado
de Ocorrência
n. 1000840-16.2023.8.11.0095, instaurado para apurar a suposta prática do delito tipificado no art. 54, §1º, da Lei n. 9.605/1998 (poluição culposa), em desfavor de Adão Pereira
d
a Silva.

Consta dos autos que o Ministério Público ofertou proposta de transação penal ao autor do fato, consistente no pagamento de pena pecuniária no valor de um salário-mínimo ou, alternativamente, prestação de serviços à comunidade pelo prazo de três meses (ID 138720134). A proposta foi aceita pelo autor do fato e homologada por sentença (ID 158190960).

Diante da frustração das tentativas de intimação do autor do fato para cumprimento da transação penal, o Ministério Público requereu a realização de buscas
de endereço por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente o SISBAJUD (ID 162288011).

O Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais, mediante decisão de ID 195697107, declinou da competência para o juízo comum, sob o fundamento de que a adoção de providências como pesquisas em sistemas informatizados de ampla abrangência extrapolaria os limites do rito sumaríssimo, mostrando-se incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual previstos no art. 2º da Lei n. 9.099/1995, bem como com o disposto nos
arts
. 66 e 77 do mesmo diploma legal.

Em contrapartida, o Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, por meio da decisão de ID 204780012, discordou do declínio de competência, argumentando que a utilização de sistemas como o SISBAJUD para localização de partes é amplamente praticada inclusive pelos Juizados Cíveis, tratando-se de ferramenta de acesso simples e atualmente integrada ao sistema
PJe
.

Sustentou, ainda, que a hipótese de remessa ao juízo comum prevista no art. 66, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/1995, refere-se à ausência de citação após oferecimento da denúncia, não se aplicando ao caso de não localização para cumprimento de transação penal.

Reforçou que, em caso de descumprimento da transação penal, o correto seria a revogação do benefício, não a remessa ao juízo comum.

Com base nesses fundamentos, suscitou o presente conflito negativo de jurisdição.

A
i. Relator
a Convocada
,
no
despacho de ID 324448878, determinou a expedição de ofício ao juízo suscitado para que se pronunciasse sobre o conflito no prazo de quinze dias, bem como designou o juízo suscitado como responsável por resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura surgissem na tramitação do feito, até o julgamento do conflito.

Certificou-se, posteriormente, que não foram prestadas as informações requisitadas ao Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 331383355).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pel
a

procedência
do conflito, para declarar a competência do Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais para processar e julgar o Termo Circunstanciado, determinando a remessa dos autos com convalidação dos atos urgentes já praticados e prosseguimento segundo o rito da Lei n. 9.099/1995, conforme parecer de ID 336141856.

É o relatório.

Considerando que o presente feito
prescinde da figura do
Revis
or
, inclua-se diretamente em pauta de julgamento, mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Consta dos autos que o
Termo Circunstanciado de Ocorrência n.
1000840
-
16
.202
3
.8.11.00
95
(n. de origem
61
.5.202
3
.
9820
), da Delegacia de Polícia
Municipal
de
Parana
í
ta
/MT
,

deflagrado com a finalidade de apurar possível prática de crime ambiental tipificado no art.
54
da Lei n. 9.605/98, foi
inicialmente distribuído
ao
Juizado Especial Criminal d
a Comarca de
Paranaíta
em
13
/
9
/
202
3 (ID 321746359, p. 23)
.

Homologado
o acordo de transação penal pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
(ID 321746359, p. 38/39), o beneficiário não foi localizado para dar cumprimento aos termos da pactuação, razão pela qual o órgão ministerial de primeiro grau requereu e obteve autorização judicial para a realização de buscas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para verificação de possível atualização de endereços (ID 321746359, p. 43).

Contudo, restando infrutíferas as buscas, houve a determinação de remessa dos autos para o Juízo comum competente, para o prosseguimento da persecução penal, ID 321746359, 48, com o qual não concordou o Juízo da Vara Única da comarca de Paranaíta/MT, por entender que a remessa dos autos só poderia ocorrer
após a frustrada tentativa de citação da parte requerida, jamais durante a tentativa de cumprimento da transação penal, de modo que suscitou o presente conflito.

Dessa forma, a
questão cinge
em definir
, à luz d
o art. 66 da LJEC,
a
competência para
dirimir questões incidentais relacionadas ao cumprimento de transação previamente homologada pelo Juízo dos Juizados Especiais Criminais.

Analisando os fatos e argumentos versados pelas autoridades judiciárias em conflito, ressalto, desde logo, que
há previsão expressa em lei federal
(art. 60 da LJE)
e na própria Constituição Federal
(art. 98, inciso I)
,
endereçando a competência dos Juizados Especiais
nas
infrações penais de menor potencial ofensivo
, na fase
pré
-processual
,
de modo que
sua competência deve ser preservada enquanto não
ajuizada a ação penal com o oferecimento da denúncia e
frustrada a tentativa de citação
(art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95)
, o que
, no caso em apreço,
só
será
possível
após
a revogação da transação penal anteriormente homologada e o oferecimento da denúncia.

Lei Federal n. 9.099/95
.

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juízes togados ou togados e leigos, tem
competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo
, respeitadas as regras de conexão e continência. (Redação dada pela Lei nº 11.313, de 2006)

Constituição Federal/88.

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I -
juizados
especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos,
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de
causas cíveis de menor complexidade e
infrações penais de menor potencial ofensivo
, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau; (...)

(negritei).

Art. 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único.
Não encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei
.

A remessa dos autos ao Juízo comum, por sua vez, somente pode ocorrer após o esgotamento dos meios de localização da parte,
verbis
:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO - JUIZADO ESPECIAL E JUSTIÇA COMUM - CITAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE SEM O ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU - ACUSADO PRESO NO MESMO ESTADO DA JURISDIÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. Não é possível a declinação da competência do juizado especial para a Justiça comum no intuito da realização da citação por edital antes do esgotamento dos meios de localização pessoal (art. 66, Lei nº 9.099/95
) .
Compete ao Juizado Especial Criminal a conciliação, o julgamento e a execução de infrações penais de menor potencial ofensivo (
arts
. 60 e 61, Lei nº 9.099/1995 e art. 98, I, CF).

(TJMG
,
Conflito de Jurisdição 5002425-35.2022.8.13.0056
(
1.0000.24.219864-6/001
)
, Relator.: Des
.
Franklin Higino Caldeira Filho,
j.
21/5/2024, 3ª
Câmara Criminal
,
DJE
22/5/2024)
.

Ato seguinte, c
omo bem ressalta o nobre parecerista,
não há

qualquer

vedação
legal
à utilização dos sistemas de busca patrimonial e de endereços — como

o SISBAJUD, INFOJUD ou RENAJUD — no bojo do rito sumaríssimo, inclusive no

âmbito
da fase
pré
-processual
dos Juizados Especiais Criminais
(ID 336141856, p. 2).

Aliás, a medida já havia sido determinada nos autos, por meio do despacho anexo ao ID 321746359, p. 45/46, da lavra do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais, Dr. Fábio
Petengill
, porém, foi revogada pelo MM. Juiz de Direito atuante no mesmo núcleo, Dr. Marcos Faleiros da Silva, ID 321746359, p. 48, sob o prisma de se tratar de diligências complexas e/ou que exige tempo ou recursos incompatíveis com referidos preceitos de celeridade e simplicidade.

Tratando-se de simples consultas
de endereços
, não há complexidade que impeça o uso dessas ferramentas para a tentativa de localização das partes perante os Juizados Especiais
na busca de dar efetividade ao acordo previamente homologado
.

Ora
, se ta
is
ferramenta
s
existe
m
para dar suporte às partes e efetividade à atividade jurisdicional, não se verifica motivo para que não possa ser utilizada
, especialmente
no caso em tela.

Ressalto que o
s
princípio
s
da
simplicidade, efetividade e
celeridade
serão
atendid
os
,
pois o s sistema s existe m e
possuem o escopo de
facilitar a tramitação do feito, deve
ndo
ser utilizado
ainda que se trate de providência adotada na fase
pré
-processual, assim compreendida aquela ocorrida antes do oferecimento da denúncia.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido da desnecessidade de exaurimento de vias extrajudiciais para utilização dos sistemas SISBAJUD (
BacenJud
), INFOJUD, dentre outros. Confira:

“O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
11/5/2017 eREsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
27/5/2016”
(STJ -
AREsp
n. 1.376.209/RJ; Rel. Min. Francisco Falcão; julgado em 13/12/2018).

Nesse
viés
,
por expressa previsão legal e constitucional,
as infrações penais de menor potencial ofensivo devem permanecer obrigatoriamente sob a jurisdição dos Juizados Especiais Criminais
desde a fase
pré
-processual
até a frustração da tentativa de citação
, após ajuizada a ação penal respectiva
, garanti
ndo-se
a efetividade das determinações constitucionais e legais que estruturam o sistema de justiça criminal.

Ante o exposto, com o parecer,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito
de competência para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
d
o
Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais
,
para o processo e julgamento
do Termo Circunstanciado
de Ocorrência
n. 1000840-16.2023.8.11.0095
(n. de origem 61.5.2023.9820)
, da Delegacia de Polícia
Municipal
de
Parana
í
ta
/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026